Tribunal: TJPA
Processo: 0827650-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827650-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL

AGRAVADO: ÉDIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO RECENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Eldorado do Xingu S/A Agrícola Pastoril e Industrial contra decisão interlocutória que, em sede de ação reivindicatória, deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência. A decisão agravada determinou que o réu se abstenha de desmatar ou explorar áreas de preservação permanente e reserva legal, mas indeferiu o pedido de imissão imediata da autora na posse do imóvel rural denominado "Fazenda Lagoa do Triunfo V".

A agravante sustenta possuir o domínio da área, devidamente individualizada, e afirma que a posse do agravado é injusta e causadora de danos ambientais contínuos. Requer a reforma da decisão para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa (imissão na posse) antes do contraditório; e (ii) verificar se a demora no ajuizamento da ação (conhecimento da ocupação desde 2020) afeta a caracterização do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O êxito da ação reivindicatória exige a comprovação concomitante da prova do domínio, da individualização do bem e da posse injusta do réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

Para a concessão de liminar, a urgência deve decorrer de fato novo ou agravamento súbito que não permita aguardar a instrução processual. No caso, a própria agravante admite ter conhecimento de invasões na área desde o ano de 2020, o que afasta a tese de "fato recente" e mitiga o requisito do periculum in mora.

A imissão na posse em conflitos agrários complexos possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, recomendando a prudência judicial e a observância do contraditório para a delimitação exata da área e das circunstâncias da ocupação.

O risco de dano ambiental, fundamento principal da urgência alegada, já se encontra mitigado pela decisão de primeiro grau, que proibiu atos de desmatamento e exploração sob pena de multa diária, além de ter oficiado órgãos de fiscalização (SEMAS e ADEPARÁ).

Inexistindo prova de perigo de dano atual e concreto que não tenha sido devidamente acautelado pelo juízo de origem, deve-se prestigiar a decisão que mantém o status quo até a formação da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A concessão de imissão liminar na posse em ação reivindicatória exige a demonstração de perigo de dano atual, concreto e iminente. 2. A ciência da ocupação pela parte autora há longo período (superior a um ano e dia) sem o ajuizamento da ação correspondente enfraquece a alegação de urgência para fins de concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars
.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, e art. 225; CPC/2015, arts. 300, 932, III, e 1.026, § 2º; CC/2002, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.08.2009; TJPA, Agravo de Instrumento 0802577-87.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.06.2025; TJGO, Agravo de Instrumento 5403218-83.2024.8.09.0076, Rel. Des. Fernando Ribeiro Montefusco, j. 27.08.2024.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0827650-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDORADO DO XINGU S/A AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL

AGRAVADO: ÉDIO PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ELDORADO DO XINGU S/A AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
ajuizada em face de
ÉDIO PEREIRA DA SILVA
, com o objetivo de obter a reformar a decisão que
deferiu apenas parcialmente a tutela provisória de urgência, para que seja determinada a imediata imissão na posse do imóvel rural objeto da lide
.

Narra a inicial que, a parte agravante diz ser legítima proprietária e possuidora do imóvel rural denominado
Fazenda Lagoa do Triunfo V
, com área de 39.548,54 hectares, registrado sob a matrícula nº 4.542 do Cartório do Único Ofício da Comarca de São Félix do Xingu/PA. Sustenta que, após fiscalização das áreas de mata do imóvel — Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) — constatou que o agravado teria invadido parte da propriedade e promovido desmatamento ilegal.

Afirma que “o PARECER TÉCNICO comprova que a área do CAR do Agravado está sobreposta ao IMÓVEL de propriedade da Agravante, e vem sofrendo desmatamentos ilegais que totalizam 170,12ha”, destacando que o imóvel está inserido na
APA Triunfo do Xingu
, criada pelo Decreto nº 2.612/2006. Acrescenta que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do agravado, registrado sob o nº PA-1507300-0109897281554416BB53022A382D620C, possui natureza meramente declaratória, estando, inclusive, com status “pendente” no SICAR, sem validação pela SEMAS/PA.

Sustenta que os desmatamentos ocorreram após 22 de julho de 2008, marco temporal estabelecido pela Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), sendo, portanto, ilegais. Aduz que as condutas do agravado configuram, em tese, os crimes previstos nos arts. 50 e 48 da Lei nº 9.605/98, destacando que o crime de impedir a regeneração natural da vegetação possui natureza permanente, prolongando-se no tempo enquanto a área permanecer utilizada para atividade agropastoril.

Diante desses fatos, ajuizou ação reivindicatória com pedido de tutela de urgência para que fosse expedido mandado de imissão na posse em seu favor, com fixação de multa diária de R$ 50.000,00, a fim de compelir o réu a se abster de qualquer ato de desmatamento, construção, exploração agropastoril ou turbação da posse.

Contudo, o juízo de origem
deferiu apenas parcialmente
a tutela de urgência, lavrada nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de ação reivindicatória com pedido de tutela de urgência proposta por Eldorado do Xingu S.A. Agrícola Pastoril e Industrial em face de Édio Pereira da Silva, visando, em síntese, a imissão na posse do imóvel denominado Fazenda Lagoa do Triunfo V, bem como a cessação de alegados atos de desmatamento em Área de Preservação Permanente e Reserva Legal.

A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, razão pela qual a recebo.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora existam indícios de sobreposição da área ocupada pelo requerido ao imóvel da autora, bem como alegações de desmatamento na região, reputo que, neste momento, a documentação apresentada não se revela suficiente, prima facie, para autorizar a imissão liminar na posse, medida de natureza mais gravosa e irreversível.

Com efeito, há a necessidade do exercício do contraditório e da produção de provas para elucidação dos fatos narrados, verificação do princípio da função social da propriedade e existência de demais questões possessórias.

Todavia, diante da plausibilidade das alegações de danos ambientais em curso, especialmente envolvendo Área de Preservação Permanente e Reserva Legal, e considerando o princípio da prevenção ambiental (art. 225 da CF) e as diretrizes do Código Florestal (Lei 12.651/2012), entendo possível a concessão parcial da tutela de urgência, de modo a impedir eventual continuidade de supressão de vegetação até maior esclarecimento dos fatos.

Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência,
para determinar que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato de desmatamento, supressão de vegetação nativa, intervenção ou exploração na Área de Preservação Permanente e na Reserva Legal ainda existente no imóvel descrito nos autos, sob pena de multa diária, no valor de 5 mil reais, limitado a 500 mil reais
.

Considerando o interesse público ambiental envolvido, bem como a necessidade de elucidar a situação cadastral e ambiental da área, INTIMEM-SE:

a) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, para que preste informações, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre eventuais cadastros, autorizações ou procedimentos administrativos relacionados à área ocupada pelo requerido, bem como sobre a situação do CAR mencionado nos autos;

b) Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARA, para que informe, no mesmo prazo, sobre eventual existência de cadastro agropecuário, emissão de GTA/DTA e quaisquer registros vinculados ao imóvel ou ao rebanho ali existente.

Tendo em vista a natureza do conflito — que envolve alegações de ocupação irregular, risco ambiental e possível animosidade entre as partes — e com fundamento no art. 139, VI, do CPC, FLEXIBILIZO O PROCEDIMENTO, determinando:

– citação do requerido para apresentar contestação no prazo legal;

– audiência de conciliação será postergada para momento oportuno, caso posteriormente se mostre adequada ao andamento do feito.

Cumpra-se com urgência.

São Félix do Xingu/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO

Juiz de Direito Substituto

Irresignada, a Agravante recorre a esta instância sustentando que há prova documental inequívoca da titularidade do domínio, bem como da individualização da área e da posse injusta do agravado, preenchendo-se os requisitos da ação reivindicatória previstos no art. 1.228 do Código Civil e reconhecidos pela jurisprudência do STJ.

Argumenta que a permanência do agravado na área perpetua os danos ambientais e a prática de crime permanente, além de expor a proprietária a multas administrativas e eventual responsabilização civil e penal. Afirma que “a permanência do invasor/Agravado na respectiva área impede a regeneração da vegetação, perpetuando crimes ambientais e a posse injusta deste”, configurando perigo de dano grave e de difícil reparação.

Invoca o art. 300 do CPC, bem como o art. 311 (tutela de evidência), sustentando que a robustez da prova documental dispensaria a demonstração do perigo de dano.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para determinar a imediata expedição de mandado de imissão na posse em favor da agravante, com fixação de multa diária de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência integralmente, com a imissão na posse da área descrita na matrícula do imóvel.

Em sede de cognição inicial (ID 33847374), esta Relatoria
indeferiu o efeito suspensivo ativo
, mantendo a decisão agravada por seus próprios termos, destacando a ausência de perigo de dano grave atual que justificasse a medida extrema antes do contraditório, uma vez que a própria agravante admitiu ter conhecimento da situação desde o ano de 2020. Segue a ementa:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. DANOS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE ATUAL. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Eldorado do Xingu S/A Agrícola Pastoril e Industrial contra decisão que, em ação reivindicatória ajuizada em face de Édio Pereira da Silva, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a abstenção de desmatamento em Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), mas indeferiu a imissão liminar na posse do imóvel rural denominado Fazenda Lagoa do Triunfo V.

2. A agravante sustenta ser proprietária do imóvel registrado sob a matrícula nº 4.542 do Cartório do Único Ofício da Comarca de São Félix do Xingu/PA e afirma que o agravado invadiu parte da área, promovendo desmatamento ilegal em sobreposição ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), inclusive em área inserida na APA Triunfo do Xingu.

3. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata imissão na posse, com fixação de multa diária, alegando presença dos requisitos do art. 300 do CPC e, subsidiariamente, tutela de evidência (art. 311 do CPC).

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos previstos nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de determinar a imissão liminar na posse em ação reivindicatória.

III. Razões de decidir

5. A concessão de efeito suspensivo ativo exige demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da manutenção da decisão agravada.

6. Embora a agravante apresente documentação relativa à titularidade dominial do imóvel, a imissão liminar na posse em ação reivindicatória possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, especialmente em conflitos possessórios complexos envolvendo extensa área rural.

7. O alegado esbulho não se revela fato recente, pois a própria agravante afirma ter conhecimento de invasões desde o ano de 2020, circunstância que enfraquece a alegação de urgência qualificada apta a justificar a medida extrema antes da formação do contraditório.

8. A decisão agravada não deixou a área desprotegida, tendo determinado a abstenção de atos de desmatamento e exploração em APP e RL, sob pena de multa diária, além de requisitar informações aos órgãos ambientais competentes, mitigando eventual risco de agravamento do dano ambiental, em consonância com o art. 225 da Constituição Federal e com a Lei nº 12.651/2012.

9. A probabilidade do direito, em juízo de cognição sumária, não se sobrepõe à ausência de demonstração de perigo de dano grave atual e concreto, impondo-se a preservação do contraditório e da dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido de efeito suspensivo indeferido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
“A concessão de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento contra decisão que indefere imissão liminar na posse em ação reivindicatória exige demonstração de perigo de dano grave atual e concreto, não se configurando quando a situação fática é conhecida e tolerada há longo período e já há tutela ambiental preventiva em vigor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, arts. 300, 311, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 1.228; Lei nº 12.651/2012; Lei nº 9.605/1998, arts. 48 e 50.

O agravado, embora intimado (
vide
tela de expedientes do feito no Sistema PJe – 2º Grau), deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta.

AGRAVO INTERNO por
ELDORADO DO XINGU S/A AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL
no id. 34659478.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Prima facie
, impende destacar que o Agravo Interno interposto (
Id. Num.
34659478
) queda prejudicado em face da decisão monocrática que ora se profere, em relação ao recurso de Agravo de Instrumento, havendo a perda de objeto daquele, com amparo no art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(
omissis
)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; - grifei.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e
passo a analisá-lo.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para imissão imediata na posse de imóvel rural em sede de ação reivindicatória.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença concomitante da
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

No caso da Ação Reivindicatória, que é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (fundada no
jus possidendi
), o STJ consolidou que o êxito da demanda exige a comprovação de três requisitos:
a) prova do domínio da coisa; b) individualização do bem; c) posse injusta do réu
(Art. 1.228, CC).

A) Da Probabilidade do Direito e a Necessidade de Instrução

No caso em exame, a decisão agravada indeferiu a imissão liminar na posse,
por reputar necessária a instauração do contraditório e a dilação probatória para melhor elucidação da controvérsia dominial e possessória
, deferindo, contudo, tutela de urgência parcial para impedir a continuidade de eventuais danos ambientais, com imposição de obrigação de não fazer ao agravado, sob pena de multa diária.

A pretensão recursal, em sede liminar, visa à imediata imissão na posse do imóvel rural descrito na matrícula nº 4.542
, sob o argumento de que a robustez documental comprovaria a titularidade dominial e a posse injusta do agravado, bem como de que a permanência deste na área perpetuaria danos ambientais e ilícitos penais de natureza permanente.

Embora a agravante tenha colacionado título de propriedade e laudos técnicos apontando a sobreposição de CAR e desmatamento, a definição de "posse injusta" em sede liminar, em se tratando de conflitos agrários em áreas de grande extensão no Estado do Pará, exige cautela redobrada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que a imissão de posse
in limine litis
deve ser concedida apenas quando a prova for inequívoca e não restar dúvidas sobre a precariedade da posse da parte contrária. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA . NATUREZA RURAL DO IMÓVEL. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. UTILIDADE PÚBLICA DE OBRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por proprietários de imóveis atingidos pela implantação da Linha de Transmissão Marituba–Castanhal (230 kV), contra decisão da Vara Agrária de Castanhal que deferiu, liminarmente, a imissão provisória na posse requerida pela concessionária Equatorial Transmissora 7 SPE S .A., mediante depósito de R$ 798.040,93 (setecentos e noventa e oito mil, quarenta reais e noventa e três centavos), para fins de constituição de servidão administrativa sobre imóveis localizados nos Municípios de Marituba e Ananindeua, declarados de utilidade pública pela ANEEL.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os imóveis afetados pela servidão possuem natureza urbana, o que afastaria a competência da Vara Agrária; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da imissão provisória na posse, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/41.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza jurídica do imóvel deve ser definida com base na destinação econômica, e não apenas na localização geográfica, nos termos da Lei nº 4.504/1964 ( Estatuto da Terra) e da jurisprudência do STJ.

4 . Os imóveis estão cadastrados junto ao INCRA, com emissão de CCIR e descritos como rurais nas respectivas matrículas imobiliárias, evidenciando destinação rural.

5. A prova pericial indicou a natureza rural das propriedades, e a mera menção à localização em zona urbana ou de expansão urbana não altera essa classificação.

6 . A competência da Vara Agrária é fixada pela natureza rural dos imóveis, conforme Resolução nº 018/2005 – GP do TJPA, sendo aplicável às ações de constituição de servidão administrativa em área rural.

7. A urgência e o interesse público na continuidade das obras de transmissão de energia foram demonstrados, nos termos do Contrato de Concessão nº 20/2017 e das Resoluções ANEEL nºs 6.550/2017 e 7 .432/2018.

8. O depósito do valor ofertado pela concessionária supre o requisito do art. 15 do Decreto-Lei nº 3 .365/41, sendo desnecessária, nesta fase, avaliação judicial prévia.

9. A imissão provisória na posse pode ser concedida inaudita altera pars, conforme art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, desde que presentes os requisitos legais .

10. A eventual insuficiência do valor indenizatório deve ser discutida na fase de instrução da ação originária, não obstando a concessão da medida liminar.

11. Não restou comprovada má-fé processual da agravada, sendo as alegações dos agravantes fundadas em suposições, sem suporte probatório robusto .

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A natureza jurídica de imóvel é definida pela sua destinação econômica, sendo irrelevante sua localização em zona urbana.

2. É competente a Vara Agrária para processar ações de servidão administrativa quando o imóvel possui natureza rural, ainda que inserido em perímetro urbano.

3 . Atendidos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, é cabível a imissão provisória na posse, mesmo sem avaliação judicial prévia ou citação do réu.

4 . O valor da indenização pode ser discutido posteriormente, não impedindo a posse provisória em caso de urgência e interesse público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 126; EC/PA nº 30/2005; Lei nº 4.504/1964, art . 4º, I; Lei nº 6.015/1973, art. 176; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art . 15; CPC/2015, arts. 9º, parágrafo único, I, e 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112 .646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.08 .2009; STJ, REsp 1.642.641/RJ, Rel. Min . Herman Benjamin, DJe 20.04.2017; STJ, AgRg no AREsp 500.108/PE, Rel . Min. Humberto Martins, DJe 15.08.2014; TJPA, AI 0808539-57 .2020.8.14.0000, Rel . Des. Roberto Moura, j. 26.04 .2021.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08025778720198140000 27851262, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No caso em tela, o juízo
a quo
agiu acertadamente ao observar que a medida possui caráter
satisfativo e potencialmente irreversível
, podendo gerar tensões sociais se executada sem a oitiva da parte requerida e a delimitação exata da área ocupada.

B) Do Perigo de Dano e a Teoria do Fato Recente

O ponto fulcral para a manutenção da decisão agravada reside no
requisito do tempo
. A própria agravante afirmou em sua inicial que
tem conhecimento de invasões e conflitos na área desde o ano de

2020
, circunstância que a levou à adoção de diversas providências administrativas e judiciais, inclusive o ajuizamento de ações reivindicatórias contra ocupantes identificados.

Tal assertiva revela elemento fático de relevo: a alegada turbação ou esbulho não constitui fato recente ou superveniente à decisão agravada, mas situação que se prolonga há anos, sendo de pleno conhecimento da agravante.

A inércia relativa no manejo de medidas possessórias aptas a ensejar imediata imissão, ao longo desse lapso temporal,
fragiliza a tese de urgência qualificada apta a justificar, em sede recursal e antes da formação do contraditório, a adoção de medida de natureza satisfativa e potencialmente irreversível
.

A tutela pretendida — imissão liminar na posse em ação reivindicatória — ostenta caráter eminentemente
satisfativo
e, em muitos casos,
irreversível na prática
, especialmente em conflitos possessórios complexos, envolvendo extensa área rural e alegações de ocupação consolidada. A prudência jurisdicional recomenda que tal providência seja deferida apenas quando o risco de dano se mostre atual, concreto e iminente, não bastando a mera invocação genérica de prejuízos potenciais.

Conforme o entendimento jurisprudencial, a urgência que autoriza a concessão de liminar sem o contraditório deve decorrer de fato novo ou agravamento súbito. A inércia da proprietária por cerca de quatro anos antes do ajuizamento da ação (2024) e do pedido recursal (2025/2026) mitiga a alegada urgência da imissão possessória.

Existindo dúvida sobre a existência ou não de posse injusta exercida pela parte requerida, o que deverá ser elucidado por meio de
dilação probatória
, recomenda-se por cautela a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, em especial, diante da ausência de prejuízo em se aguardar a ampliação do contraditório.

Nesse sentido, colaciono julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. LIMINAR DEFERIDA (EQUÍVOCO) . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA . I - O agravo de instrumento é um recurso hábil a ensejar tão somente o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, prevalecendo neste Tribunal o entendimento de que somente merece reforma a decisão nos casos em que ostentar mácula de ilegalidade ou abusividade. II - A concessão de medida liminar em ação reivindicatória é possível quando demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC e encontra amparo na regra do art. 1.228 do CC, exigindo-se para sua procedência, cumulativamente, a comprovação dos seguintes requisitos: (I) identificação da coisa; (II) prova da propriedade do autor; (II) demonstração da posse injusta do réu . III - Havendo fundada dúvida acerca da existência ou não de posse injusta exercida pela parte requerida, cuja situação deverá ser elucidada por meio de dilação probatória, recomenda-se por cautela a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, notadamente diante da ausência de prejuízo em se aguardar a ampliação do contraditório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 54032188320248090076, Relator.: FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Ademais, a própria autora noticia na peça vestibular a existência de uma “troca constante de posseiros” na área desde 2020. Tal circunstância, longe de autorizar a imissão imediata, impõe ao Judiciário o dever de cautela, uma vez que a execução de mandados de reintegração/imissão em cenários de alta rotatividade de ocupantes e conflitos agrários pode atingir terceiros e gerar instabilidade social.

Por outro lado, as providências adotadas pelo magistrado
a quo
— como a intimação da
SEMAS/PA
e da
ADEPARÁ
para cancelamento de cadastros e fiscalização de Guias de Trânsito Animal (GTA) — mostram-se medidas eficazes para coibir a eventual 'triangulação de gado' e o proveito econômico do ilícito ambiental, sem os riscos inerentes a uma desocupação forçada antes da angularização processual.

Assim, a probabilidade do direito, ainda que arguida com base na titularidade registral do imóvel, não se revela suficiente para se sobrepor à ausência do requisito do
periculum in mora
qualificado, sobretudo, diante da necessidade de aprofundamento probatório quanto à efetiva delimitação da área supostamente sobreposta, à extensão da ocupação e às circunstâncias fáticas da posse exercida pelo agravado.

A decisão recorrida mostra-se ponderada e alinhada ao princípio da cautela, equilibrando a proteção ambiental com a preservação do contraditório e da ampla defesa. A reforma liminar, nos moldes pretendidos, implicaria antecipação substancial do mérito da própria ação reivindicatória, o que não se coaduna com a natureza instrumental do agravo de instrumento.

C) Da Proteção Ambiental e o Poder de Cautela

Cumpre ressaltar que
a decisão agravada não deixou a área desprotegida
. Ao contrário, determinou expressamente que o agravado se abstenha de praticar atos de desmatamento ou exploração em Área de Preservação Permanente e Reserva Legal, fixando multa diária significativa, além de requisitar informações aos órgãos ambientais competentes, como SEMAS/PA e ADEPARÁ, garantiu a preservação do meio ambiente (Art. 225, CF/88), que era o argumento de urgência mais robusto da Agravante. Assim, eventual risco de agravamento do dano ambiental encontra-se, em princípio, mitigado por provimento judicial eficaz e coercitivo.

Uma vez resguardado o patrimônio ambiental pela multa cominatória e pela proibição de exploração, a discussão sobre quem deve deter a posse direta do imóvel pode e deve aguardar a instrução processual, respeitando-se o devido processo legal (Art. 5º, LIV, CF/88).

Ademais, a decisão agravada está em perfeita harmonia com o Princípio da Prudência Judicial. Em conflitos possessórios de natureza complexa, a prudência recomenda a manutenção do
status quo
até que o juízo tenha elementos mais sólidos.

Ante o exposto, nada a reformar no interlocutório objurgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o interlocutório guerreado em todos os seus termos.

Em consequência, resta prejudicado o Agravo Interno interposto por
ELDORADO DO XINGU S/A AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026